Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DEVER DE SUSTENTO.

1. A ação revisional de alimentos tem por pressuposto a alteração da situação financeira, seja de quem os supre, seja de quem os recebe consoante se extrai do art. 1.699 do Código Civil. Além disso, deve ser obedecida a regra que estabelece que os alimentos devam ser prestados visando manter um modo compatível com a condição social do alimentando, além do parâmetro entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, § 2o, do Código Civil).

2. As alegações do apelante no sentido de não ter condições de arcar com o valor dos alimentos, desacompanhadas de elementos concretos acerca da sua situação econômica, são insuficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação. Ainda mais que as despesas das alimentandas são crescentes na medida em que avançam as suas faixas etárias.

3. A situação de ausência de emprego regular, por si só, deve ser vista como transitória. O devedor dos alimentos tem por obrigação legal de sustento a que está submetido, empreender os esforços necessários para conseguir provê-los de qualquer modo, enquanto perdurar a obrigação.

4. Embora o apelante também alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento dos alimentos fixados, haja vista possuir mais filhos e ter constituído nova família, não houve satisfatoriamente a comprovação dos seus rendimentos. O alimentante, ao constituir nova prole, não deve perder de vista a responsabilidade que possui em relação à anterior.

5. Apelação desprovida.